Tribunal: TCU
Processo: 015.538/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Consulta acerca da aplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 578 de Repercussão Geral, em relação à contagem de tempo de serviço na magistratura para fins de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho "acerca da aplicabilidade da tese adotada no Tema no 578 de Repercussão Geral, em relação à contagem de tempo de serviço na magistratura para fins de aposentadoria", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da consulta; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8o, inciso II, da Emenda Constitucional 20/1998 aplica-se aos magistrados que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para se aposentar; 9.2.2. os cargos da magistratura nacional de 1a e 2a instâncias e previstos na Lei Complementar 35/1979 integram uma mesma carreira, escalonada em classes, de modo que a exigência instituída pelo art. 8o, inciso II, da Emenda Constitucional 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira da magistratura (no 1o ou no 2o grau, indiferentemente); e 9.2.3. para os cargos isolados de ministros dos tribunais superiores, a exigência do art. 8o, inciso II, da Emenda Constitucional 20/98, será de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentação. 9.3. informar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.